Tribunal: TJES
Processo: 5019767-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019767-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: M. C. R. C.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. USO DOMICILIAR. CANABIDIOL
. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021) (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).[...]” (AgInt no REsp n. 2.026.468/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

2. A
determinação judicial de custeio de tratamento não contemplado pelo contrato firmado entre as partes, ao menos para fins de apreciação da tutela de urgência, repercute no desequilíbrio da dita relação e, consequentemente, onera excessivamente a seguradora de saúde com a possibilidade do efeito multiplicador e impacto na prestação de serviços aos demais segurados.

3. Este órgão fracionário tem anuído com pretensões de fornecimento do medicamento objeto da lide pelo Estado (gênero) ao cidadão que não tenha condições de arcar com o tratamento (REM AC nº 5025776-74.2022.8.08.0024), por se tratar de obrigação dos entes públicos para garantia de preceitos constitucionais afetos à saúde.

4. Agravo de instrumento provido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5019767-03.2024.8.08.0000

Agravante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI

Agravada:

Maria Clara Rosário Castigliono, rep. por Margie do Rosário

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada, deferiu a medida urgente pleiteada para
“[...]DETERMINAR que a requerida forneça o medicamento CANABIDIOL HEMPMEDS RSHOX HEMPMEDS (200MG/ML), nos termos da prescrição médica anexada ao ID 49906325, [...] no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”
(ID. 11546218)

Em suas razões, a recorrente alega basicamente que se trata de medicação de uso domiciliar, não incluso no rol da ANS e sem registro na Anvisa, ensejando a incidência da orientação do Tema 990, do e. STJ. Aduz que o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, desobriga as operadoras de planos de saúde de fornecerem medicamentos para tratamento domiciliar, como no caso em apreço, bem como que
“[...]Não existem evidências robustas na literatura médica acerca de benefícios trazidos pela utilização do Canabidiol em pacientes com TEA[...]”
, conforme pareceres de Natjus de outros entes federados juntados aos autos. Alega que não há indicação de urgência no laudo médico apresentado pela autora e que devem ser respeitadas as condições estipuladas no contrato firmado entre as partes. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 11545567)

Por meio da decisão ID. 11568295 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID. 12672079) e parecer Ministerial (ID. 13632966), pela incolumidade da decisão .

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 22 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos da jurisprudência desta Corte,
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Depreende-se dos autos que a agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face da recorrida, visando obter tutela jurisdicional que a compelisse a fornecer 6 (seis) caixas por mês do medicamento CANABIDIOL PRATIDONADUZZI 200 mg, equivalente à dose diária de 1200 mg, sob pena de multa diária, por ser portadora de
“[...]Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista que cursa com deficiência intelectual, com ausência de linguagem funcional, sociabilização restrita, atraso da linguagem, com movimentos estereotipados e outras comorbidades[...]”
(ID.
49906312
), o que foi deferido pelo Julgador de origem (ID. 55151633).

Inconformada, a recorrente se volta contra a referida decisão sustentando basicamente que se trata de medicação de uso domiciliar, não incluso no rol da ANS e sem registro na Anvisa, ensejando a incidência da orientação do Tema 990, do e. STJ. Aduz que o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, desobriga as operadoras de planos de saúde de fornecerem medicamentos para tratamento domiciliar, como no caso em apreço, bem como que
“[...]Não existem evidências robustas na literatura médica acerca de benefícios trazidos pela utilização do Canabidiol em pacientes com TEA[...]”
, conforme pareceres de Natjus de outros entes federados juntados aos autos. Alega que não há indicação de urgência no laudo médico apresentado pela autora e que devem ser respeitadas as condições estipuladas no contrato firmado entre as partes. (ID. 11545567)

Ao proferir a decisáo ID. 11568295 entendi por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, a jurisprudência do e. STJ tem entendido que
"[...]É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).[...]” (AgInt no REsp n. 1.985.666/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Reverberando tal exegese, a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SOMATROPINA). USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A jurisprudência da Corte Cidadã tem se inclinado no sentido de concluir que, excetuado os medicamentos que são manipulados em ambiente hospitalar e os medicamentos oncológicos, não há que se falar em obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde do medicamento de uso domiciliar. Precedentes.

4. Na hipótese, o medicamento Somatropina não é de uso hospitalar, o que, via de regra, desobriga a operadora de saúde ao seu fornecimento, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.

5. Recurso de agravo de instrumento provido. Decisão reformada.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5015293-23.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 17/Jun/2024)

Além disso, ressalto que a determinação judicial de custeio de tratamento não contemplado pelo contrato firmado entre as partes, ao menos para fins de apreciação da tutela de urgência, repercute no desequilíbrio da dita relação e, consequentemente, onera excessivamente a seguradora de saúde com a possibilidade do efeito multiplicador e impacto na prestação de serviços aos demais segurados.

Não por outro motivo, com as devidas adequações, já decidiu este sodalício que
“[...]a natureza securitária da relação jurídica ora focalizada não transforma o plano de saúde em segurador universal de todas e quaisquer pretensões jurídicas sobre direito sanitário, máxime quando as alegações das partes não se fizerem acompanhar do suporte probatório mínimo exigido para a sua comprovação[...].”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024169008976, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, D: 30/10/2017).

Por fim, ressalto que em este órgão fracionário tem anuído com pretensões de fornecimento do medicamento objeto da lide pelo Estado (gênero) ao cidadão que não tenha condições de arcar com o tratamento (REM AC nº 5025776-74.2022.8.08.0024), por se tratar de obrigação dos entes públicos para garantia de preceitos constitucionais afetos à saúde.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão agravada, indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada nos autos originários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: peço vista.

Relator: Desembargadora
Janete Vargas Simões

Vogal: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra a decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Clara Rosário Castigliono, representada por Margie do Rosário, deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Canabidiol Hempmeds RSHOX Hempmeds (200mg/ml), conforme prescrição médica, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta, em síntese, que o medicamento pleiteado é de uso domiciliar, não possui registro na Anvisa, tampouco integra o rol da ANS, circunstâncias que autorizariam a exclusão da cobertura contratual, conforme interpretação do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98 e da jurisprudência firmada no Tema 990 do STJ. Afirma, ainda, que não haveria demonstração de urgência médica, além de inexistirem evidências científicas robustas quanto à eficácia do canabidiol no tratamento do TEA, o que afastaria a plausibilidade da pretensão deduzida em sede de tutela antecipada.

A eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, conheceu do recurso e lhe deu provimento, ao concluir, em síntese, pela legalidade da negativa de cobertura diante das restrições contratuais válidas e da jurisprudência do STJ sobre medicamentos de uso domiciliar não incorporados ao rol da ANS, especialmente quando não registrados na Anvisa, afastando, por conseguinte, os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Com a devida vênia, adoto entendimento diverso.

Embora não desconheça a existência de posicionamento em sentido diverso, filio-me à corrente que entende ser possível impor a obrigação ao plano de saúde de fornecer medicamento prescrito, mesmo que de uso domiciliar, quando destinado ao tratamento de doença coberta, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, pela qual “nos casos em que há previsão de cobertura para a doença do consumidor, consequentemente haverá cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano, inclusive quando se tratar de medicamento domiciliar.” (AgInt no REsp 1893429/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021).

O argumento de que o medicamento se trata de uso domiciliar não pode servir de amparo para a recusa da cobertura contratual quando a própria negativa implica na impossibilidade da continuação do tratamento, tanto pelo potencial agravamento da saúde da paciente, quanto pelo elevado custo do medicamento, que não está ao alcance financeiro da família, inviabilizando o próprio tratamento em si.

No caso sob análise, não restou demonstrado que o plano de saúde da parte agravada não abarca a doença em questão – Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista –, sendo que o uso do Canabidiol Hempmeds 200mg/ml foi indicado pelo médico que assiste a paciente, sendo dever da agravante, portanto, fornecê-lo.

Tal entendimento parte da premissa, ao qual me filio, de que a natureza dos procedimentos constantes no rol da ANS é meramente exemplificativa, especialmente pela ausência de caráter vinculante do que restou entendido no EREsp nº 1.886.929. Ademais, a jurisprudência consolidada do STJ tem reconhecido como abusiva a recusa de fornecimento de medicamento necessário ao tratamento, ainda que este não conste no rol da ANS ou seja de uso domiciliar.

A presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano – resta configurada, ante a prescrição médica, a condição clínica da menor e a urgência implícita na continuidade do tratamento.

Dessa forma, com a devida vênia, apresento divergência para
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento.

É como voto.